Tribunal: TJMT
Processo: 0023518-79.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
VOTORANTIM CIMENTOS S. A.

Número do Protocolo: 112550/2017
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇAO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - ARTigo 206, CTN - HOnorários advocatícios e princípio da causalidade – recurso parcialmente provido.
1 - É perfeitamente possível obter-se certidão positiva, com efeito de negativa, na forma do artigo 206, CTN, mediante caução suficiente de bens, no caso, seguro- garantia, autorizado pelo § 3o, artigo 9o, LEF, com a redação da Lei no 13.043/14.
2 – Em se tratando de ação visando ofertar caução, consistente em seguro-garantia, em antecipação de penhora em execução fiscal, de modo a viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, o proveito econômico auferido pelo contribuinte é inestimável, não correspondendo ao valor do crédito tributário a ser objeto do executivo fiscal. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com base no artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC/15.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
VOTORANTIM CIMENTOS S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos da ação cautelar inominada, intentada pela Votorantim Cimentos S.A, na qual o Juiz Singular ratificou a liminar, para julgar procedentes os pedidos da autora, ora apelada, determinando ao apelante que aceite a fiança bancária, como forma de garantia dos débitos apontados na inicial, bem como que forneça a certidão positiva, com efeito negativo à autora. O Juiz, ainda, condenou o Estado apelante na verba honorária sucumbencial, fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
O Estado apelou, alegando que a empresa apelada possui outros débitos, que não foram garantidos, argumentando que foi este o motivo da recusa do fisco em fornecer a certidão positiva com efeitos negativos (CPEN).
Em outro ponto, o Estado se insurge contra a condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade. Alternativamente, pede seja a verba fixada nos termos do art. 85, §8, já que não houve condenação na cautelar. Pede, portanto, o provimento do apelo.
Em contrarrazões (fls. 167-169-v), a apelada refuta as razões do Estado e pede seja desprovido o recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 176/176-v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A apelada intentou a Medida Cautelar, objetivando que fosse determinado ao Estado que aceite a fiança bancária, como forma de garantia dos débitos apontados e o fornecimento de Certidão Positiva com Efeito Negativo. Em outras palavras, garantir o juízo de forma antecipada à Execução Fiscal, para o fim de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.
O Juiz entendeu cabível e procedente o pedido, ressaltando que “o contribuinte não busca questionar o mérito (se o tributo é devido ou não), mas apenas apresentar a garantia para efeitos do artigo 206 do CTN. Uma vez apresentada à garantia, nada mais se discute. O mérito será discutido futuramente, nos embargos a execução fiscal. Sendo assim, a tutela que autoriza a apresentação da garantia de forma antecedente é plenamente satisfativa.” (destaquei).
De fato, em que pesem as alegações do Estado apelante, o que se observa da cautelar é que ela é apenas antecipatória da futura execução fiscal, onde a empresa apelada apresentou fiança bancária equivalente ao montante integral dos débitos a fim de que, uma vez garantidos, não mais obstassem a expedição da CPEN, ou seja, a cautelar não tem o escopo direto de pedir a liberação da certidão positiva com efeitos de negativa. Esta é uma consequência. O que visa a cautela é garantir o débito que está situado entre o término do julgamento na instância administrativa e o início da discussão na esfera judicial.
Com efeito, a pretensão da autora/apelada encontra guarida no art. 206, CTN, que diz ser lícito ao contribuinte oferecer caução antes do ajuizamento da execução fiscal, no valor do débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com efeitos de negativa. Nesse sentido, já se manifestou é a jurisprudência, senão, vejamos:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. ART. 206 DO CTN. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
1. É lícito ao contribuinte oferecer, antes do ajuizamento da execução fiscal, caução no valor do débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com efeitos de negativa. Precedentes.
2. Entendimento diverso do perfilhado pelo Tribunal de origem levaria à distorção inaceitável: o contribuinte que contra si já tivesse ajuizada execução fiscal, garantida por penhora, teria direito à certidão positiva com efeitos de negativa; já quanto àquele que, embora igualmente solvente, o Fisco ainda não houvesse proposto a execução, o direito à indigitada certidão seria negado. 3. Agravo regimental improvido" (AGREsp 811.136/RS, DJU de 31.05.06) (destaquei)

A orientação, inclusive, restou consolidada na Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS, LUIZ FUX, submetido ao rito do artigo 543-C, CPC/73, então vigente, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)
2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.
4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.
5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.
6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.
(...)
10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

Na hipótese, a apelada oferta seguro-garantia, que, assim como depósito em dinheiro e a fiança bancária, produz os mesmos efeitos da penhora – artigo 9o, § 3o, LEF, com a redação da Lei no 13.043/14. Diante de tal contexto, viável não só a expedição de certidão positiva com efeito de negativa – o que, gize-se, nem foi objeto da inconformidade manejada pelo Estado –, mas também reconhecer a existência de interesse processual do contribuinte no ajuizamento do feito, razão pela qual deve o Estado responder pelos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.
Por outro lado, tem cabimento o pedido alternativo formulado pelo Estado, em se tratando de ação visando ofertar caução, consistente em seguro-garantia, de modo a viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, o proveito econômico auferido pelo contribuinte é inestimável, não correspondendo ao valor do crédito tributário a ser objeto do executivo fiscal. Daí por que com razão o Estado, ao insurgir-se em relação à fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, § 3o, III, CPC/15, sendo caso de observância da regra do § 8o do referido dispositivo legal, que autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, atento, ainda, aos vetores do § 2o.
Na mesma linha, trago à colação o julgado do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.822.840/SC, GURGEL DE FARIA, julgado em 12.11.2019, que diz:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CAUTELAR. SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO EM FACE DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "quantum da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.
3. Hipótese em que a parte requerente pediu a concessão de cautelar para o fim de obter a certidão de regularidade fiscal, não dando ensejo à fixação da verba honorária de sucumbência sobre eventual e futuro proveito econômico que a executada poderá vir a ter, nem sobre o valor do crédito tributário.
4. In casu, autoriza-se o arbitramento por apreciação equitativa, pois, ao mesmo tempo em que não se pode estimar o proveito econômico obtido com a emissão da certidão de regularidade fiscal, não há como vincular o sucesso dessa pretensão ao valor do crédito tributário.
5. No que se refere ao pleito subsidiário de majoração dos honorários, deve ser acolhido, pois a quantia fixada revela a não observância dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte para a majoração da verba honorária.

Orientação que, em tais casos, vem sendo igualmente trilhada pelos Tribunais Estaduais, como se vê dos seguintes precedentes:
APELAÇÕES CÍVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. OFERECIMENTO DE BENS COM FITO DE EXPEDIÇÃO DE CPEN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. CUSTAS. DEVER DE REEMBOLSO.
1. No caso, a ação não foi ajuizada com o objetivo de discutir a natureza da dívida ou seu valor, mas apenas para ofertar caução a fim de possibilitar a expedição da CPEN. Desta forma, não houve condenação em valores ou proveito econômico, o que afasta a aplicação do disposto no artigo 85, §3o, do CPC, sendo correta a fixação dos honorários com base no §8o do mesmo artigo. Além disso, cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários em razão do princípio da causalidade. No caso, a parte autora necessitou ingressar com a ação para poder obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa.
2. O quantum fixado está em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos.
3. O Estado do Rio Grande do Sul está dispensado do pagamento das custas processuais, porém fica ressalvado o reembolso das despesas feitas pela parte contrária, nos termos do artigo 11, parágrafo único, do Regimento de Custas (Lei n. 8.121/85), de modo que não há falar em isenção integral das despesas. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. (Apelação Cível, No 70083072595, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 29-01-2020) (destaquei)

Diante de tal contexto, considerando o tempo de tramitação do feito e o trabalho desenvolvido, a importância da causa, o local da prestação do serviço, bem como o fato de a matéria já ter entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00, com base no artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC/15.
Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, somente para adequar a fixação da verba honorária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR